Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FERNANDO BELINI GUIMARAES DA SILVA, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em seu desfavor. O apelante requereu a desistência de seu recurso conforme a petição de ID. 66024168. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105